Tribunal: STF
Processo: Rcl 65488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 395/DF E 444/DF. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DA MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADPFs 395/DF e 444/DF, visto que não houve a condução coercitiva dos reclamantes, mas o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.



    II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADPFs 395/DF e 444/DF.



    III – Os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou da medida processual potencialmente cabível, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    IV – Agravo regimental improvido.